Tribunal: STF
Processo: ARE 971500
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição Sindical Rural. Recepção do Decreto-Lei nº 1.166/1971 pela CF/88. Natureza tributária. Bitributação. Não ocorrência. Ausência de violação dos arts. 145, § 2º e 154, I, da CF/88. Precedentes.



    1. A Contribuição Sindical Rural (instituída pelo DL n 1.166/71) tem natureza tributária e foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Precedentes da Corte.



    2. Não procede a alegação de bitributação em decorrência da identidade entre as bases de cálculo e os fatos geradores da Contribuição Sindical Rural e do Imposto Territorial Rural ITR. O inciso I do art. 154 da CF/88 não é aplicável à referida contribuição.



    3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.